Tribunal: TJES
Processo: 5001241-39.2017.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão julgador: MARCELO MATTAR COUTINHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2020-03-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001241-39.2017.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ABRIL COMUNICACOES S.A. e outros
RECORRIDO: LARISSA LEMOS SIQUEIRA DUARTE DOS SANTOS
RELATOR(A):MARCELO MATTAR COUTINHO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos.

Pois bem, a Autora alega na inicial que estava recebendo cobrança de assinatura mensal refente a revista CARAS no valor de R$157,30 (cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos), de forma indevida, razão pela qual pleiteou a restituição em dobro dos valores já descontados e indenização por danos morais.

Na sentença, o juízo de primeiro grau JULGOU PROCEDENTE o pedido constante da inicial a fim de condenar o recorrente ao pagamento ao recorrido, a título de danos morais, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e restituição em dobro dos valores já descontados referente ao período de Dezembro/2016 a Setembro/2017.

Em seus recursos (ID 230678 e 230683), os Recorrentes, requerem a reforma da sentença, alegando a impossibilidade da aplicação da repetição de indébito em dobro; e a inexistência de danos morais, ante a ausência de comprovação de quaisquer danos que a recorrida efetivamente tenha sofrido em decorrência de ação ou omissão antijurídica dos recorrentes e elevado
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas (ID 230690) requerendo a manutenção da sentença.

Após compulsar detidamente os autos, entendo que a sentença vergastada merece reforma.

A própria autora informa nos autos que “(...)
a 2ª requerida (EDITORA CARAS) entendeu por bem realizar a restituição do valor de R$ 1.415,70 (um mil quatrocentos e setenta reais), correspondente a 09 (NOVE) PARCELAS indevidas pagas pela autora, no valor mensal de R$ 157,30 (cento e cinquenta e sete reais e trinta centavos)(...)
”, ou seja, os valores correspondentes aos meses de Dezembro/2016 a Agosto/2017. Contudo, as recorrentes deixaram de proceder o estorno da parcela correspondente ao mês de Setembro/2017 também descontado (ID 230634, pág. 2).

Isto posto, tenho por cabível a restituição simples do indébito referente ao mês de Setembro/2017, ainda não efetuado pelos recorrentes, não merecendo, portanto, prosperar a devolução em dobro pretendida pela consumidora de todas as dez parcelas na medida que não há comprovação nos autos de má-fé das recorrentes. Para a devolução dobrada, necessária é a evidente má-fé. Conforme aresto abaixo:

INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
Cartão de crédito. Desconto de valor relativo a seguro maxi proteção, dito não contratado. Devolução que deve abarcar apenas os valores comprovadamente abatidos.
Restituição simples da quantia, ausente má-fé
. Indenização por dano moral descabida. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; APL 1002014-41.2017.8.26.0390; Ac. 11974967; Nova Granada; Décima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Vicentini Barroso; Julg. 05/11/2018; DJESP 12/11/2018; Pág. 2565)(
g.n.)

Quanto ao pedido de inexistência de danos morais, tal pleito não merece prosperar. Apesar dos argumentos do recorrente, é preciso ressaltar que, fatos como estes trazem mais que um mero dissabor cotidiano, mas aborrecimento que justifica uma reparação por danos morais, uma vez que a recorrente continuou a efetuar descontos mensais no cartão de crédito da autora mesmo após ter solicitado o cancelamento por via administrativa, perdurando-se por dez meses, com a interrupção em razão de determinação judicial.

Outrossim, ressalte-se, que a indenização aqui é devida não somente como forma de reparar o sofrimento causado ao consumidor, mas também como meio de punir a empresa, servindo como advertência para que esses fatos não mais ocorram. O dano moral existe, diante das inúmeras tentativas de resolver o problema e diante da inércia da empresa.

Entrementes, no tocante ao valor da indenização, fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), penso ser elevado. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso.

Face às ponderações alhures, constato que a indenização pelo dano moral deve ser reduzida para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Diante do exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S

e
DOU-LHE
PARCIAL
P
ROVIMENTO,
para reformar a r. sentença de primeiro grau a extirpar o pagamento em dobro do indébito, sendo devido somente a restituição simples da parcela Setembro/2017, bem como em razão do
quantum
indenizatório fixado a título de dano moral, reduzindo-o, por conseguinte, para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sem custas e honorários de sucumbência (art. 55 da lei 9099/95).

É como voto.

Vitória/ES, 11 de fevereiro de 2020.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.